Tribunal: TJSP
Processo: 2201068-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Ação de prestação de contas - Existência de penhora oriunda da Justiça Trabalhista – Preferência do crédito laboral em relação à constrição oriunda da Justiça Comum já reconhecida em recurso precedente - Sociedade de advogados que agora pretende, em nome próprio, a instauração do concurso de credores para reserva de crédito proveniente de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Ação de prestação de contas - Existência de penhora oriunda da Justiça Trabalhista – Preferência do crédito laboral em relação à constrição oriunda da Justiça Comum já reconhecida em recurso precedente - Sociedade de advogados que agora pretende, em nome próprio, a instauração do concurso de credores para reserva de crédito proveniente de honorários advocatícios - Inadmissibilidade - Natureza alimentar dos honorários advocatícios que não o equipara ao crédito trabalhista - Prevalência do crédito trabalhista sobre qualquer outro - Artigo 186 do Código Tributário Nacional - Indeferimento mantido por fundamento diverso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000, da
Comarca de Adamantina, em que é agravante ALMEIDA &
NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados CLEBER
ROGERIO BELLONI e GERALDO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000 - Adamantina - 3a VC - Voto no 43005
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 43005
AGRV. No: 2201068-69.2020.8.26.0000
COMARCA: ADAMANTINA 3a VC
AGTE.: ALMEIDA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGDOS.: CLEBER ROGERIO BELLONI
GERALDO SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença -
Ação de prestação de contas - Existência de
penhora
oriunda
da
Justiça
Trabalhista

Preferência do crédito laboral em relação à
constrição oriunda da Justiça Comum já reconhecida
em recurso precedente - Sociedade de advogados que
agora pretende, em nome próprio, a instauração do
concurso de credores para reserva de crédito
proveniente
de
honorários
advocatícios
-
Inadmissibilidade
-
Natureza
alimentar
dos
honorários advocatícios que não o equipara ao
crédito
trabalhista
-
Prevalência
do
crédito
trabalhista sobre qualquer outro - Artigo 186 do
Código Tributário Nacional - Indeferimento mantido
por fundamento diverso Recurso desprovido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pela MM.a Juíza de
Direito Ruth Duarte Menegatti, que indeferiu pedido de
preferência de crédito decorrente de honorários advocatícios da interessada/agravante em face das
penhoras feitas pelos Juízos Trabalhistas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000 - Adamantina - 3a VC - Voto no 43005
D / AL / E / O / V / S
Sustenta a recorrente, em síntese, que
embora o crédito trabalhista tenha se beneficiado da
preferência em face da sub-rogação, não foi observado que
a Sociedade de Advogados possui direito ao recebimento de
honorários
advocatícios,
os
quais
possuem
natureza
alimentar e gozam da mesma preferência legal. Aduz que
quando da propositura do cumprimento de sentença os
valores atinentes aos honorários legais já estavam sendo
executados, e que além dos honorários executados no
cumprimento de sentença, a Sociedade de Advogados possui
Contrato de Honorários com a empresa sub-rogante, o qual
gerou a já mencionada sub-rogação. Alega que os
honorários advocatícios gozam da mesma preferência legal,
independentemente se contratuais ou legais. Invoca o art.
962 do Código Civil, afirmando que não se há de falar em
anterioridade de penhoras, mas sim em distribuição
equânime dos valores. Pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja
instaurado o concurso de credores.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 13/15).
Processado sem efeito suspensivo (fls.
17), foi apresentada contraminuta a fls. 24/33.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece prosperar.
Cuida-se na origem de ação de prestação de
contas em fase cumprimento de sentença.
Colhe-se dos autos que a ação foi ajuizada
pela
empresa
Draceconti,
tendo
sido
reconhecida a
existência de saldo credor em seu favor.
Já na fase de cumprimento de sentença a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000 - Adamantina - 3a VC - Voto no 43005
D / AL / E / O / V / S
agravada Casa Di Conti, do mesmo grupo econômico,
habilitou-se nos autos e se sub-rogou no crédito da
Draceconti.
No curso da execução, foram solicitadas
penhoras oriundas da Justiça Trabalhista em razão de
várias reclamações ajuizadas contra a Draceconti e a Casa
di Conti.
Paralelamente a tudo isso a Casa Di Conti
promoveu uma execução contra sua coligada Draceconti
perante a Segunda Vara da Comarca de Cândido Mota, a qual
também solicitou penhora desse mesmo crédito.
Estabeleceu-se
então
uma
controvérsia
entre as penhoras da Justiça Trabalhista com a penhora
determinada pelo juízo de Cândido Mota, tendo sido
reconhecido por esta 17a Câmara de Direito Privado a
preferência do crédito trabalhista.
Confira-se:
“Agravo de instrumento
Cumprimento de
sentença
Ação de prestação de contas -
Existência de penhoras oriundas da Justiça
Comum e Trabalhista
Prevalência do
crédito trabalhista sobre qualquer outro
Artigo 186 do Código Tributário Nacional
Irrelevância do tempo em que foi consumada
a penhora Supremacia de direito material
sobre o direito processual
Recurso
provido
para
revogar
a
decisão
reconhecendo a preferência da Justiça
Trabalhista.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2100925-43.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000 - Adamantina - 3a VC - Voto no 43005
D / AL / E / O / V / S
Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento:
19/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018).
Agora, nova controvérsia surgiu em razão
da pretensão da sociedade de advogados, a qual alega a
natureza alimentar de crédito oriundo de honorários
contratuais e sucumbenciais, requerendo a instauração do
concurso de credores para que a quantia depositada nos
autos de origem, cuja remessa à justiça trabalhista já
havia sido determinada, seja com ela partilhado de
maneira proporcional.
Tal pretensão restou indeferida pelo MM.
Juízo “a quo” nos seguintes termos: “Vistos. 1) Fls.
1223/124: a pretensão da terceira interessada ALMEIDA &
NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, de preferência de seu
crédito em face das penhoras feitas pelos Juízos
Trabalhistas,
não
pode
prosperar,
haja
vista que,
tratando-se de créditos de mesma espécie, a preferência
creditícia in casu, se estabelece pela ordem temporal do
momento da exigência do valor. No caso em apreço, os
créditos
trabalhistas
foram
aqui
representados
por
penhora, ao passo que a empresa Almeida & Nogueira conta
com crédito decorrente de contrato, que por si só não tem
o condão de suplantar a constrição da Justiça do
Trabalho, já que não exigido até o momento. Ademais,
segundo se extrai do referido contrato, aqui não resta
patenteada a possibilidade de exigir o quantum contratado, não podendo o contratado
suplantar os
créditos
trabalhistas
representados
por
constrição.
Assim, indefiro o pleito da terceira ALMEIDA & NOGUEIRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.Aguarde-se o prazo recursal desta
decisão. Decorrido o prazo e não havendo oposição,
certifique-se e cumpra-se na íntegra o adrede deliberado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000 - Adamantina - 3a VC - Voto no 43005
D / AL / E / O / V / S
em fls. 1223/1224 destes autos. Intime-se.”.
Pois bem.
Ainda que a pretensão tenha por base
crédito decorrente de honorários advocatícios, como já
mencionado no recurso precedente, inexiste qualquer
dúvida sobre a preferência do crédito trabalhista sobre
qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de
sua constituição, na precisa e exata dicção do artigo 186
caput do Código Tributário Nacional.
Não
obstante
o
crédito
oriundo
de
honorários advocatícios possua natureza alimentar, ele
não se equipara ao crédito trabalhista.
Nesse sentido, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. CONCURSO
DE CREDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 186
DO CTN.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo
decidiu ser impossível a reserva, para
pagamento
direto,
dos
honorários
contratados quando em compensação créditos
tributários da União.
2. Embora o STJ já tenha reconhecido a
natureza
alimentar
dos
créditos
decorrentes de honorários advocatícios,
estes
não
se
equiparam
aos
créditos
trabalhistas, razão pela qual eles não têm
preferência diante do crédito fiscal no
concurso de credores. Precedentes: REsp.
1.068.838/PR, Segunda Turma, Relator Min.
Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000 - Adamantina - 3a VC - Voto no 43005
D / AL / E / O / V / S
Ministra
Eliana
Calmon,
e
REsp.
874.309/PR,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AgRg no REsp no 1410847-SC, Segunda Tuma,
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.03.2014
Grifo nosso).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária
declaratória de inexigibilidade de dívida
c.c. indenização por dano moral, em fase
de cumprimento de sentença
Pedido do
patrono
do
exequente
de
reserva
de
numerário para pagamento dos honorários
advocatícios devidos
em detrimento de
penhora no rosto dos autos com origem em
crédito trabalhista
Indeferimento

Alegado privilégio da verba, por sua
natureza alimentar
Natureza alimentar
dessa verba reconhecida, mas que não se
sobrepõe,
entretanto,
aos
créditos
trabalhistas decorrentes da legislação do
trabalho ou de acidente de trabalho

Necessidade de observância da preferência
desses
créditos

Impossibilidade
da
reserva pretendida
Decisão mantida

Agravo
improvido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2207914-39.2019.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itatiba
- 2a
Vara
Cível;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201068-69.2020.8.26.0000 - Adamantina - 3a VC - Voto no 43005
D / AL / E / O / V / S
Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019).
Nesse rumo, de rigor que o indeferimento
pronunciado pelo MM. Juízo de Piso seja mantido, por
fundamento diverso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator